Tribunal: STF
Processo: ARE 1506969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. INÉRCIA ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCABIMENTO. TEMA Nº 1075 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 /2021. REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de implementação de progressão funcional da parte autora desde os respectivos requerimentos administrativos, apesar da negativa administrativa fundamentada no cumprimento do limite de gastos com pessoal, conforme o disposto na Lei Complementar 101/2000. Oportuno consignar, que a Lei Complementar nº 92/2014, prevê o desenvolvimento na carreira, nos seguintes termos:



    Art. 14 O desenvolvimento do cargo de carreira do servidor efetivo dar-se-á por meio dos níveis subsequentes, ao padrão de vencimento da carreira, constantes do Anexo V desta Lei Complementar. 



    Art. 15 Crescimento por Aperfeiçoamento é a passagem do servidor estável, integrante de qualquer Grupo Ocupacional desta Lei Complementar, de seu nível de vencimento para outro imediatamente superior, limitado a 30 (trinta) níveis, observados os seguintes requisitos:



      (...) 



    Art. 16 Para efeito do Crescimento por Aperfeiçoamento, de que trata o art. 15 desta Lei Complementar, será considerada a participação do servidor em cursos de formação e/ou atualização e/ou aperfeiçoamento, com somatório de carga horária mínima de: 



    (...) 



    Art. 18 Crescimento por Bom Desempenho é a passagem automática do servidor estável, em efetivo exercício na Administração Direta, Indireta ou cedido, e exercendo as atribuições do seu cargo, para outro órgão da municipalidade, outro Município, Estado ou União, integrante de qualquer Grupo Ocupacional desta Lei Complementar, de seu nível de vencimento para 05 (cinco) níveis imediatamente superiores, a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, contados estes a partir do êxito no estágio probatório, limitado a 20 (vinte) níveis, desde que tenha obtido êxito no Crescimento por Aperfeiçoamento nos 05 exercícios anteriores. 



    (...) 



    Art. 20 O período aquisitivo/interstício para obtenção do Crescimento por Aperfeiçoamento será contado a partir da data de publicação da presente Lei Complementar. 



    (...)



      Art. 22 O Crescimento por Escolaridade Grupo Ocupacional Especialista é a passagem automática do servidor estável, em efetivo exercício na Administração Direta, Indireta ou cedido para outro órgão da municipalidade, outro Município, Estado ou União, e exercendo as atribuições do seu cargo efetivo, integrante do Grupo Ocupacional Especialista desta Lei Complementar, de seu nível de vencimento para níveis superiores, a cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, limitado a 50 (cinquenta) níveis, nas seguintes proporções:



    (...).”



    Em casos cuja questão jurídica é semelhante à destes autos, tenho decidido que uma vez implementados os requisitos exigidos na lei, deve à Administração implementar o benefício na data do cumprimento das condições.



    Ademais, a tutela jurisdicional reclamada em juízo por servidor público não pode ser obstada por alegações de limitações orçamentárias com despesa de pessoal, devendo a Fazenda Pública tomar medidas necessárias para dar cumprimento às decisões judiciais, de acordo com a regra contida no artigo 19, § 1º, IV da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Referida questão, inclusive, já foi submetida ao colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário com atribuição constitucional de uniformizar a interpretação das normas infraconstitucionais, que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.878.849/TO (Relator: Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), DJe: 15.03.2022), submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou entendimento sobre a matéria controvertida no Tema n. 1.075:



    "É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000".



    (...)



    Forçoso concluir que ao servidor público que tenha preenchido todos os requisitos que estavam ao seu alcance, é assegurado o benefício da progressão mesmo diante da inércia do Poder Público em promover a respectiva avaliação de desempenho, visto se tratar de direito subjetivo que independe da discricionariedade da Administração.



    Em síntese, a Administração Pública está obrigada a pagar em favor do servidor a diferença entre o valor recebido e aquele efetivamente devido com base na ascensão funcional não concedida na época oportuna, sobretudo quando há prova nos autos de que reconheceu o direito administrativamente e não providenciou a respectiva quitação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente